Tribunal: TJES
Processo: 5003239-59.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-59.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FREIRE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
DECISÃO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte recorrente Jose Antonio da Silva Freire protocolou embargos de declaração (ID 11173375) requerendo a correção da ementa presente no acórdão controvertido, aduzindo que encontra-se em dissonância com o conteúdo do mesmo, bem como sua parte dispositiva. Nesse passo, requereu que seja sanado o vício, sendo acolhido o presente recurso.

Dessa forma, tratando-se de processo eletrônico, bem como, objetivando corrigir maiores prejuízos às partes em virtude de vícios presentes no acórdão, verifico que razão assiste à parte embargante. Nesse passo, tendo em vista o alegado vício, chamo o feito a ordem de ofício, determinando seja declarado nulo o acórdão colacionado aos autos (ID 11065430). Com base na decisão supracitada, segue novo julgamento do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
JOSE ANTONIO DA SILVA FREIRE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narrou o autor, em síntese, que em dezembro/2022 o seu medidor pegou fogo. Aduziu que a partir de fevereiro/2023 passou a receber contas em valores exorbitantes, que fogem muito do seu consumo habitual. Assim, requereu em sede liminar a suspensão das cobranças das faturas elevadas, e no mérito, pugnou a restituição em dobro do indébito do que foi cobrado, além da indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida aduziu que procedeu com a inspeção na unidade consumidora, e apenas lavrou o TOI, afirmando que os valores lançados nas faturas do autor não se referem a recuperação de consumo, e sim, a leitura mensal do relógio medidor.

Foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, e
JULGO EXTINTO
o processo, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, e via de consequência, revogo a tutela concedida no ID. 25577325.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Sustenta que que a ação tinha como objeto a anulação de débito, com repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais. Todavia, em razão da correção das faturas pela recorrida, não há que se falar em necessidade de perícia judicial. Esclarece que não é mais o caso de avaliar o valor devido da fatura, já que a empresa " ZEROU TODAS AS CONTAS, FAZENDO COM QUE O PEDIDO PERDESSE O OBJETO". Portanto, faz-se necessário processar somente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do

serviço e a repetição do indébito.

A EDP, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso, ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Pois bem. Não obstante a combatividade do recorrente, no caso dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento de mérito. Explico melhor:

Considerando que a parte recorrida corrigiu o valor das faturas controvertidas, conforme apresentado em embargos de declaração pelo recorrente, entendo por desnecessária a produção de perícia técnica, pois há indícios de falha na prestação do serviço, razão pela qual passo a análise para julgamento da lide.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que que em dezembro do ano de 2022 ocorreu defeito em seu relogio de medição de energia, pois o mesmo pegou fogo por conta de curto no padrão de energia. Sendo resolvido o problema por parte da empresa recorrida, a leitura subsequente trouxe consumo em valor semelhante ao cobrado anteriormente, suscitando aparentemente ausência de problemas decorrentes curto no medidor.

Ocorre que, a partir de fevereiro de 2023 passou a receber contas em valores exorbitantes, tratando de aumento maior que 10 vezes de seu consumo mensal, causando-lhe surpresa. Em contestação, a empresa recorrida aduz que as cobranças não possuem cunho compensatório de valores, mas de mera medição padrão do consumo realizado pelo recorrente.

Analisando detidamente os argumentos colacionados aos autos, resta claro que não merece prosperar os argumentos expostos pela empresa recorrida, visto que resta evidente que os valores cobrados de maneira exorbitante decorrem de falha na realização da leitura decorrente de fato ocorrido após o curto no relógio de medição de energia, visto não trazer aos autos qualquer evidência que poderia sustentar um aumento tão grande na cobrança realizada ou ao menos aumento gradual no consumo que pudesse justificar a referida cobrança.

Neste sentido, a própria recorrida tratou de corrigir as cobranças realizadas junto ao consumidor, colacionados em sede de embargos de declaração (ID 10386551), onde resta incontroverso que foram realizadas cobranças em valores muito superiores aos realmente devidos. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma divergente a R.sentença.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que estava sendo cobrado em valores tão exorbitantes relativos a seu consumo de energia elétrica.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Doutra banda, no que tange ao pleito referente aos danos materiais, verifico que analisando as contas de energia colacionada aos autos, razão assiste a parte recorrente no que tange a porcentagem das cobranças referentes ao ICMS, qual seja 17%. Neste sentido, muito embora a porcentagem tenha aumentado de 12% para 17% entre as cobranças realizadas, não existe ilegalidade no caso em análise, visto que respaldada pela edição da Lei Complementar 194/2022, que estabelece teto de 18% para as cobranças de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica. Posto isso, indefiro o pleito referente aos danos materiais.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto, muito embora esteja discriminado nos pedidos realizados em sede de contestação, não fora feito referência dos argumentos pedidos durante o corpo do recurso, portanto deixo de me manifestar sobre o pleito.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 (dois mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da lei 14.905/24. Indefiro o pleito referente aos danos materiais. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)